Tribunal: STF
Processo: Rcl 76193
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Gilberto Fernando Pereira Pinto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1012319-13.2022.8.26.0066. 



    Narra a parte reclamante que interpôs, sem sucesso, recurso extraordinário para impugnar o limite de idade exigido pelo concurso de policial militar do Estado de São Paulo. Aduz que a inadmissibilidade do extraordinário, fundamentada no Tema 646 da repercussão geral, revela discriminação indevida entre os candidatos, sobretudo porque “a exigência etária não é justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido porque a legislação estadual excepciona os candidatos que já são militares de comprovarem o requisito de idade máxima" (eDoc 1, p. 2). Salienta que, "se o requisito não se aplica a todos os candidatos ao cargo público, mas tão somente aos que são civis, temos que a exigência não é necessária ao exercício das atribuições do cargo em razão de uma suposta natureza especial." (eDoc 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, “anule-se os Acórdãos que desproveram a Apelação, que inadmitiram o Recurso Extraordinário e desproveram o Agravo Interno, para aplicar-se corretamente ao caso o Tema 646 do STF afastando-se a limitação etária no caso concreto, para julgar procedentes os pedidos do Autor.” (eDoc 1, p. 7). 



    Deferi a gratuidade de justiça e determinei a instrução do feito em 13.2.2025 (eDoc 18).



    As informações foram prestadas (eDoc 24). 



    O Estado de São Paulo apresentou contestação pela não admissão da reclamação ou pelo julgamento de improcedência dos pedidos (eDoc 25). 



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência da reclamação, de cuja ementa extrai-se (eDoc 28, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA RG 646/STF. LIMITE DE IDADE EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA INDICADO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do ARE 678.112, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 646 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 646-RG. 



    Eis a ementa do acórdão (eDoc 14, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão referente à razoabilidade da limitação de idade, prevista em lei, para inscrição em concurso público ao cargo de Agente de Polícia Civil, frente à Súmula 683/STF, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 678.112/MG TEMA 646/STF. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE TEMA 339. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo desprovido.”



    Colho da fundamentação do aresto (eDoc 14, pp. 4-6):



    “[...] constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos repetitivos, razão pela qual ao recurso extraordinário foi negado seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, “b” do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede. 



    A propósito, vejam-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise aos temas indicados pelo E. STF, verbis: 



    E neste particular, verifica-se que a inaptidão questionada não se deu nas fases de exames de saúde ou psicológicos, o que, em tese, justificaria a produção de prova pericial, mas sim na fase de análise de documentos para fins de comprovação dos requisitos exigidos no edital para ingresso no cargo. 



    A controvérsia com relação a limitação de idade se trata de questão de direito, razão pela qual não se faz necessária a produção de prova pericial, uma vez que a prova documental juntada pelas partes se mostra suficiente para o julgamento da demanda. 



    A pretensão do autor, ora apelante, foi analisada por esta Colenda 1ª Câmara de Direito Público na fase de cognição sumária da questão no julgamento, em 03.03.2023, do Agravo de Instrumento nº 2005214-35.2023.8.26.0000, e processado o feito, não mais persiste a situação verificada naquela ocasião, uma vez o Governador do Estado opôs veto total ao Projeto de Lei Complementar nº 52/2019 que justificou o provimento em parte do mencionado recurso. 



    (...) 



    A limitação de idade constante no edital está em conformidade com o expresso na Lei Complementar nº 1.291, de 22 de julho de 2016, que institui a Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências, que prevê em seu artigo 2º os requisitos para inscrição no concurso de ingresso nas carreiras da Polícia Militar, e na alínea “d” do inciso III do mencionado artigo estabelece a idade máxima de 30 (trinta) anos, para ingresso no Quadro de Praças Policiais Militares - QPPM. 



    E neste particular há que o observar que a questão antes era regulada pelo Decreto nº 54.911/2009, o que era considerado ilegal em razão da impossibilidade de decreto acrescentar restrições que não previstas em lei, o que não se verifica mais com o advento da Lei Estadual nº 1.291/2016. 



    Nestes termos, o Edital, lei do concurso, de conhecimento de todos os participantes do certame, prescreve as regras para o concurso de admissão no cargo cujas vagas pretende preencher e a estas se submetem tanto a Administração, que promove o certame nos termos da legislação vigente e estabelece essas regras, quanto os candidatos, que manifestam expressamente sua concordância com os termos expressos no ato convocatório. 



    Assim, a conduta administrativa impugnada está em conformidade com as regras previamente estabelecidas no certame e em Lei Estadual, razão pela qual não se verifica ofensa ao direito do candidato ao ingresso nos quadros do funcionalismo. 



    De fato, se é certo que o Poder Judiciário não pode reexaminar o mérito das decisões administrativas, isso não obsta a verificação quanto à efetiva ocorrência ou não dos motivos que justificaram a prática do ato. A subsistência dos fundamentos que alicerçam a exclusão, pois, pode e que deve ser revista à luz do edital e dos elementos constantes do procedimento de seleção. 



    E, nesse sentido, a exclusão do apelante foi feita com base no edital de concurso, e nos exatos termos do estabelecido na lei estadual que rege a questão, que, expressamente previu que o candidato ao cargo de Soldado PM de 2ª Classe deveria, já na ocasião de sua inscrição no certame deveria ter a idade máxima de 30 (trinta) anos, o que não foi observado pelo apelante e ensejou sua inaptidão na etapa da análise de documentos, de caráter eliminatório e que tem por finalidade analisar os documentos apresentados pelos candidatos para comprovação dos requisitos e condições para ingresso no cargo. 



    Constata-se que há correspondência entre a causa apontada e a motivação do ato administrativo questionado, o que impõe o reconhecimento de sua validade, já que o apelante na ocasião em que se inscreveu no concurso possuía 32 (trinta e dois) anos, o que foi comprovado pela documentação por ele apresentada na etapa da análise de documentos e justifica sua exclusão, nos termos do expresso no edital do certame em questão. 



    No mais, se o apelante não concordava com as exigências estabelecidas no Edital, deveria tê-las impugnado no momento adequado, para que com isso todos os candidatos fossem beneficiados e não somente ele, que por meio desta via processual, já na etapa de análise de documentos, questiona os critérios então eleitos pela Administração Pública e, assim fazendo, fere o princípio da isonomia. (Fls. 321/323)



    Assim, não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 678.112/MG Tema 646 referente à razoabilidade da limitação de idade, prevista em lei, para inscrição em concurso público ao cargo de Agente de Polícia Civil, frente à Súmula 683/STF e AI 791.292/PE - Tema 339/STF, referente à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que há justificativa razoável para a limitação etária legal diante das atribuições do cargo a ser preenchido. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se precedentes de aplicação do Tema 646 nesta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário em que se discute questão relativa a estipulação de limite de idade para inscrição em concurso público. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra. 5. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela existência de justificativa razoável para a limitação etária legal diante das atribuições do cargo a ser preenchido. Logo, não restou demonstrada a existência da alegada teratologia na decisão reclamada, que inadmitiu o recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 646 da repercussão geral. IV - DISPOSITIVO 6. A decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, tampouco revelou-se teratológica, pois em sintonia com o que decidido pelo STF no Tema de repercussão geral invocado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63660 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-07-2024 PUBLIC 08-07-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. JUSTIFICATIVA DA RESTRIÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA DO CARGO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 646 da Repercussão Geral. 2. O reclamante alega que o acórdão reclamado aplicou de forma equivocada o Tema 646. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se, na presente reclamação, se houve aplicação indevida do Tema 646 pelo juízo reclamado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a constitucionalidade de lei municipal que prevê o limite etário máximo de 30 anos para o cargo de guarda municipal, ao fundamento de que a limitação afigura-se razoável em razão da natureza do cargo. 6. No julgamento do Tema 646, esta Suprema Corte entendeu pela constitucionalidade de norma estadual que previa como requisito para a efetuação da matrícula em curso da Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a idade entre 18 e 32 anos e firmou o entendimento de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 7. O precedente invocado se amolda à hipotese dos autos, não havendo teratologia na decisão reclamada. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 73204 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025).



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020). 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente